Tribunal: TJDFT
Processo: 0000947-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 20857220, tendo em vista a decisão que determinou a manutenção do sobrestamento do processo em cumprimento à suspensão dos “recursos especiais em que se discute a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016)”, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 13187549). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator